Tribunal: TJES
Processo: 5000768-89.2023.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000768-89.2023.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS PACHECO

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E DEFINITIVA DEMONSTRADA EM PERÍCIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I - Restando conclusivo o laudo pericial quanto a incapacidade total e definitiva da Autora para qualquer atividade laboral, faz jus a Parte a aposentadoria por invalidez, conforme os termos do artigo 42 da Lei n° 8.213/91.

II - Remessa conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5000768-89.2023.8.08.0047

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

PARTE: SIRLENE DE JESUS PACHECO

PARTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de remessa necessária no âmbito de ação previdenciária manejada por
SIRLENE DE JESUS PACHECO

face ao
INS
TITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, visando o restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez.

Na sentença, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o INSS ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez da autora, a partir de 09 de fevereiro de 2023, impondo, sobre as parcelas vencidas, a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE, nos termos do artigo 41-A da Lei n.º 8.213/1991, a partir de cada vencimento e juros moratórios a partir da citação, observando apenas a Taxa Selic, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional de n.º 113/2021.

O INSS manifestou expressamente seu desinteresse recursal, vindo os autos ao reexame necessário.

No caso dos autos, após inúmeras intercorrências físicas e o recebimento de auxílios acidentários, autora propôs a Ação de concessão de benefício previdenciário nº 0002002-75.2015.8.08.0047, em que lhe foi concedida a aposentadoria por invalidez acidentária, encerrando-se o processo em 2022.

Todavia, ao ser convocada a Autora para nova perícia, em 09/02/2023, teve seu benefício cessado, na forma do artigo 49, incisos I e II, do Decreto Nº 3.048, de 06/05/1999, porquanto não constatada a persistência da incapacidade.

A despeito de tal realidade, vejo na concretude dos autos elementos suficientes a, tal qual o Juízo
a quo
, conceder a aposentadoria por invalidez à Autora.

Realizada a perícia judicial (ID 6718338 ) deixou claro o médico do trabalho que, “
Periciada é portadora de alterações degenerativas na coluna vertebral que comprometem a estabilidade da coluna. Além das alterações degenerativas, apresenta quadro psiquiátrico depressivo, que dificulta sobremaneira qualquer possibilidade de recuperação.
Periciada encontra-se incapacitada para o trabalho, de forma definitiva
.”

Em conclusão, deixou claro o perito a condição da Autora
“com incapacidade permanente para toda e qualquer atividade.
(...)
Com incapacidade pretérita.”.

O laudo, portanto, revela-se conclusivo quanto a total e permanente incapacidade laboral da Autora para qualquer atividade laboral, não deixando dúvida quanto ao direito ao benefício de aposentação, tal qual o deferiu o Juízo
a quo
.

Segundo o artigo 42, da Lei n° 8.213/91, a
aposentadoria por invalidez

“será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. O juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo com o princípio da livre apreciação da prova e com o do livre convencimento motivado.

2. Há no STJ entendimento no sentido de que a aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei 8.213/91, deve ser concedida quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento.

3. Hipótese em que o Tribunal a quo decidiu pela impossibilidade de reabilitação do segurado. Desse modo, adotar posicionamento distinto do alcançado pelo Tribunal a quo implica revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1586494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)

Nestas condições a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, tal como determinada pelo Juízo
a quo
, é medida de verdadeira justiça e que se impõe.

Dada esta realidade,
conheço da remessa necessária, confirmando a sentença
devolvida
ex officio
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
da remessa necessária, para confirmar a sentença
devolvida
ex officio
.